Tribunal: TCU
Processo: 038.009/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-101/PB - MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 538/2015-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 011.817/2010-0

Inteiro teor:
Acórdão 2402/2024-TCU-Plenário ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 243 do Regimento Interno e 11 da Resolução-TCU 344/2022, quanto ao processo a seguir relacionado, que trata do monitoramento dos itens 9.6.1 ao 9.6.8 do Acórdão 538/2015-TCU-Plenário (TC Processo 011.817/2010-0 ), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações contidas nos itens 9.6.1, 9.6.2, 9.6.4, 9.6.5 e 9.6.6 do Acórdão 538/2015-TCU-Plenário ; b) considerar prejudicadas a determinações contidas nos itens 9.6.3 e 9.6.7 do Acórdão 538/2015-TCU-Plenário ; c) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento quanto aos comandos constantes do Acórdão 538/2015-TCU-Plenário ; d) dar ciência aos representantes da SR-DNIT/PB; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 038.009/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.